Tribunal: TCU
Processo: 020.273/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o Acórdão 1.813/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1813/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Luiz Augusto Almeida de Castro foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Senado e ao Sr. Luiz Augusto Almeida de Castro.